Tribunal: TJDFT
Processo: 0709344-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELA SUPERPREFERENCIAL. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. LEI DISTRITAL No 6.618/20. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ANTERIOR 5.475/2015. RESOLUÇÃO No 303/19, DO CNJ. TEMA 792. REPERCUSSÃO GERAL. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou para 20 salários-mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. Ocorre que a Lei Distrital anterior no 5.475/2015, que também tratava de matéria semelhante, elevando para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional por vício de iniciativa, diante da usurpação da competência privativa do Governador do Distrito Federal (ADI 14.329-8/2015 e ADI 15077-2/2015).
2. A orientação do Conselho Nacional de Justiça, que, por meio da Resolução 303/2019, dispõe que a expedição da requisição deve observar a lei e o salário-mínimo vigente no momento da prática do ato. Ocorre que em data posterior à referida Resolução, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese do tema no 792 de Repercussão Geral, que tem efeito vinculante.
3. Segurança denegada.